Tribunal: TJDFT
Processo: 0029051-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. ALTO PADRÃO. DEFEITOS. ESCRITURAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. OBTENÇÃO DE REPARAÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. EXCLUSÃO DOS FUNDAMENTOS REPETIDOS. REDUÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
4. Afasta-se assertiva de julgamento extra petita, uma vez que a indenização pelos danos causados ao veículo da requerente/embargada e de comprovada depreciação do imóvel, em consequência dos inúmeros defeitos relatados pelos peritos, que participaram do processo, insere-se, ora no espectro dos danos materiais emergentes, ora na modalidade de lucros cessantes.
5. A modificação desse entendimento requer a interposição de recurso de cunho infringente e não integrativo.
6. Exclui-se da condenação parcela relativa aos danos morais, porque a consumidora obteve êxito em anterior ação ajuizada, com a finalidade da referida reparação.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.